Tribunal: TJSP
Processo: 0009072-88.2010.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Acidentária – Controvérsia sobre atualização monetária dos valores atrasados – Pretensão autárquica de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento fixado pelo C. STJ, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), que veda o uso do índice pretendido – Enunciado em consonância com a tese firmada pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 810), na

Ementa:
Acidentária – Controvérsia sobre atualização monetária dos valores atrasados – Pretensão autárquica de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento fixado pelo C. STJ, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), que veda o uso do índice pretendido – Enunciado em consonância com a tese firmada pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 810), na qual declarou a inconstitucionalidade da TR – Hipótese em que não há aplicação da Lei no 11.960/09 tendo em vista o débito atrasado ser anterior à vigência de mencionado diploma legal – Acórdão retratando que não infringe ou mesmo destoa indiretamente das teses firmadas pelas Cortes Superiores – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.